Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS DEVEDORES. SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente e observância ao princípio da razoabilidade.
2. A possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. Na hipótese dos autos, informou o agravante que a derradeira pesquisa foi realizada em 25/07/2017.
3. Deve ser reformada a decisão pela qual foi indeferida a diligência de pesquisa ao BACENJUD, porquanto em desatendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mormente considerando que o exequente efetuou diversas diligências que se encontravam a seu alcance no curso da demanda.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.